Tribunal: TJES
Processo: 0002455-85.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002455-85.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO MAGALHAES FERNANDES e outros

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação revisional de contrato bancário, (i) declarando a nulidade das cláusulas contratuais que previam capitalização mensal de juros; (ii) determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título, com correção monetária desde a assinatura do contrato e juros legais a partir da citação; (iii) rejeitando os pedidos de repetição do indébito em dobro e de revisão dos juros remuneratórios; e (iv) deixando de apreciar o pleito de indenização por danos morais, cujo ponto foi objeto de embargos de declaração posteriormente rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente a título de capitalização mensal de juros; (ii) verificar se a cobrança com base em cláusula nula enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de má-fé da instituição financeira, nos casos anteriores à modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, que restringiu a devolução em dobro aos descontos realizados após 30/03/2021.

No caso concreto, os contratos foram firmados em 2013 e 2017, anteriores ao marco temporal estabelecido pelo STJ, razão pela qual é cabível apenas a restituição simples dos valores pagos a maior.

O reconhecimento da nulidade de cláusula contratual por si só não configura dano moral, sendo necessária a prova de constrangimento, humilhação ou abalo psicológico relevante, inexistente nos autos.

A jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais de Justiça afasta a configuração automática de dano moral em casos de cobrança abusiva sem outras repercussões fáticas relevantes, como negativação indevida ou atos vexatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé quando os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS.

A declaração de nulidade de cláusula contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.660.152/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018; TJES, AC 0014415-44.2020.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15.03.2023; TJES, AC 0001387-52.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0002455-85.2020.8.08.0050

APTE
:
AMARILDO MAGALHÃES FERNANDES

APDO
:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

RELATOR:
D
ES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, a controvérsia que enseja o presente recurso atine à análise da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
e
(i) declarou a nulidade das cláusulas contratuais que previam capitalização mensal de juros; (ii) determinou a restituição simples dos valores cobrados a esse título, com correção monetária desde a assinatura do contrato e juros legais a partir da citação; (iii) julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito em dobro e de revisão dos juros remuneratórios mensais; e (iv) deixou de apreciar o pleito de indenização por danos morais, ensejando oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente pretende a
restituição em dobro

dos valores, contudo, como bem fundamentou o d. Juízo Singular, tal medida encontra-se condicionada à demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à forma da restituição, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, segundo o qual a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé.

Contudo, diante da modulação dos efeitos fixada no referido precedente, a devolução em dobro somente incide para os descontos realizados após
30/03/2021
, sendo devida a restituição simples para aqueles anteriores a essa data. No caso
dos autos
,
os contratos foram firmados em 2013 e 2017, de modo que a repetição em dobro não se mostra cabível.

A
to contínuo, n
o que tange à
pretensão de
indenização por danos morais
, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual declarada nula por ofensa ao dever de informação ao consumidor não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

A cobrança contratual baseou-se no contrato firmado entre as partes sobre o qual, antes de ser revisto em juízo, estava vigente e produzindo todos os seus efeitos, não tendo sido produzida qualquer outra prova de que a cobrança lhe trouxe infortúnios tamanhos e ofensas claras ao direito da personalidade a ponto de ensejar a indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido
vejamos a jurisprudência pátria
:

(...
).
6.
O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF.
7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.
(...).
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.660.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

(...).
4.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.
5. Recursos desprovidos.
(TJES; AC 0014415-44.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 15/03/2023)

(...).
5)
Não se vislumbra dano moral, porquanto se trate de contrato de empréstimo livremente pactuado, com as facilidades que proporcionaram ao mutuário a quantia que precisava, cuja abusividade verificada não é capaz de atingir os direitos da personalidade, não passando de mero dissabor próprio das relações contratuais.
6)
Recursos parcialmente providos. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0001387-52.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara. Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Data de Julgamento: 08/10/2019. Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Logo, ainda que se tenha reconhecido a nulidade da capitalização mensal de juros, não se extrai dos autos qualquer elemento que comprove a existência de constrangimento, humilhação ou sofrimento psicológico relevante a justificar a indenização. Ademais, não há nos autos prova de negativação indevida, bloqueio de valores ou restrição a crédito decorrente da cobrança em questão, não se tratando de hipótese de dano moral
in re ipsa
.

Dessa forma, os elementos constantes dos autos não autorizam a reforma da sentença, que, com acerto, limitou-se a declarar a nulidade da cláusula de capitalização mensal e determinou a restituição simples dos valores cobrados a esse título, rejeitando os demais pedidos por ausência de comprovação suficiente.

Por todo o exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a
r.
sentença conforme pr
o
ferida.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em
2
%,
na forma artigo 85
do CPC/2015,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.